Tribunal: TJSP
Processo: 2054246-48.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2054246-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é autor ANTONIO
CAETANO, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial desta
ação rescisória nos termos do art. 485, I e VI, do C.P.C..V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054246-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18969
2
VOTO (D) No 18969
AÇÃO RESCISÓRIA No 2054246-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AUTOR: ANTONIO CAETANO
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - Pretensão de
desconstituir decisão colegiada que não admitiu a cumulação
do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de
contribuição, com base no REsp no 1.296.673/MG do C. S.T.J. -
Alegação de violação à norma jurídica (art. 966, V, do C.P.C.)
- Reexame de tema solucionado - Carência da ação - Falta de
interesse de agir - Indeferimento da Exordial.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo segurado, objetivando a
desconstituição do V. Acórdão que afastou a viabilidade de cumulação de auxílio-acidente
com aposentadoria por tempo de contribuição; recordou haver sido reconhecido na
primeira instância o direito ao restabelecimento de auxílio-acidente, permitindo a
cumulação do benefício acidentário com a sua aposentadoria por tempo de contribuição;
anotou que o julgado singular foi mantido nesta superior instância; em sede de embargos
de declaração houve reforma da r. sentença, admitindo o V. Aresto rescindendo a
impossibilidade de restabelecimento de auxílio-acidente cumulativamente ao recebimento
da aposentadoria por tempo de contribuição; entretanto, a r. decisão colegiada contrariaria
norma jurídica, utilizando fundamentação (pacificação da questão pelo REsp no
1.296.673/MG de 18/10/2012) que não existia à época da concessão dos benefícios em
questão; ressaltou que não poderia ser prejudicado pela sucessão de leis que tratam dos
benefícios previdenciários e que, ao longo do tempo, modificam e extinguem, sem regular
claramente as situações jurídicas dos segurados da Previdência Social; diante desse quadro,
postulou a modulação dos efeitos da decisão proferida, nos termos do artigo 927, §3o do
C.P.C. e artigo 24 da LICC, como forma de resguardar o princípio da segurança jurídica;
por fim, pleiteou a desconstituição da coisa julgada, proferindo novo julgamento de total
procedência da demanda acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054246-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18969
3
É o relatório.
O autor, efetivamente, é carecedor da ação, impondo-se o indeferimento
da inicial pela falta de interesse de agir, não podendo ser olvidado que o interesse
processual pressupõe não só a lesão ao direito material, mas, também, a idoneidade da
medida invocada na sua defesa.
Note-se que o autor pretende rediscutir o mérito da causa e não a
existência de ofensa manifesta à norma jurídica, de modo a transformar esta rescisória
numa nova instância.
Recorde-se que de acordo com a r. sentença (fls. 110/111) proferida no
processo originário em 26/04/2011, a autarquia foi condenada ao restabelecimento do
auxílio-acidente em favor do autor.
Posteriormente, o V. Aresto da 17a Câmara de Direito Público (fls.
238/243), com lastro no Voto de Relatoria do eminente Desembargador Alberto Gentil,
inicialmente, manteve o restabelecimento do auxílio-acidente, reconhecendo a
possibilidade de cumulação da aposentadoria por tempo de contribuição com o auxílio-
acidente.
Opostos embargos declaratórios pelo I.N.S.S. - fls. 450/454 -, foram eles
acolhidos (fls. 457/461), tendo sido reexaminada a questão relativa à cumulação de
benefícios com fulcro no art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil de 1973,
reconhecendo ser indevida a cumulação de aposentadoria por tempo de contribuição e
auxílio-acidente quando qualquer um destes benefícios tenha sido concedido após a entrada
em vigor da Lei no 9.528/97, com fundamento no Recurso Especial Repetitivo no
1.296.673/MG e Súmula no 507 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Pretende agora o autor rescindir o V. Acórdão que julgou improcedente a
ação acidentária com fundamento na Súmula no 507 e no REsp no 1.296.673/MG do C.
STJ, o qual decidiu ser possível a “acumulação do auxílio-suplementar (auxílio-acidente)
com proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o
direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054246-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18969
4
do art. 86, §§ 2o e 3o da Lei no 8.213/91”.
Pois bem, respeitada a tese defendida pelo autor, a hipótese descrita
nestes autos não se amolda àquela prevista no artigo 966, V, do Código de Processo Civil a
justificar a rescisão do julgado.
No particular, tem cabimento o pedido rescisório, nos termos do art. 966,
V, do CPC/2015, nos casos em que a interpretação adotada no julgamento rescindendo
implique violação manifesta de norma jurídica.
Não há como se admitir o pedido de rescisão do julgado, com base em
interpretação mais acertada da norma, dentre outras cabíveis à solução do caso concreto.
Nesse sentido, aliás, o E. Supremo Tribunal Federal firmou
posicionamento de que “não cabe ação rescisória por ofensa a disposição literal da lei,
quando a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais” (Súmula no 343).
Acerca do tema julgou-se no C. Superior Tribunal de Justiça:
“A análise da violação a literal dispositivo de lei requer exame
minucioso do Julgador, em respeito à estabilidade das relações jurídicas
acobertadas pela coisa julgada, visando à preservação da efetividade
das decisões jurisdicionais e a paz social. Com efeito, a Ação Rescisória
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas
nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Deve-se inadmitir a
utilização da Ação Rescisória que, por via transversa, busca perpetuar a
discussão sobre matéria já decidida, de forma definitiva”. (AR 4220/MG,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, S3, j. 11.05.2011).
Nesse sentido, segue o posicionamento nesta C. Corte:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA.
Ação acidentária julgada improcedente. Indeferimento, na r. sentença,
de quesitos suplementares. Violação do direito à prova. Inocorrência.
Utilização da via rescisória como sucedâneo recursal. Ação
improcedente. (TJSP; Ação Rescisória 2245347-82.2016.8.26.0000;
Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 27/07/2017)
Ação rescisória. Objeto: desconstituição de sentença que julgou
improcedente sua pretensão inicial. Indeferimento de plano da inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054246-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18969
5
por ausência de tipicidade às hipóteses do art. 966 do CPC/2015. (TJSP;
Ação Rescisória 2012101-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos de
Lima Porta; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017)
Diante desse quadro, infere-se, com tranquilidade, não ser mais possível a
reabertura de discussão sobre o mérito da causa, sob pena de se permitir verdadeira revisão
do acórdão, em suas conclusões, como se cuidasse de nova instância, na realidade, uma
terceira instância.
Eventual injustiça da decisão, é bom que se diga, não enseja a utilização
da via rescisória, que não pode ser transformada em nova instância recursal, em detrimento
da constituição da coisa julgada indispensável à paz social.
Ademais, “para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do Código
de Processo Civil prospere, é necessário que a interpretação dada pelo “decisum”
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis,
ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se
recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416) - negritei -.
Portanto, não há como se determinar o processamento desta rescisória, na
medida em que equivaleria a uma terceira instância, o que é incabível; e, mesmo
porque o V. Acórdão já analisou a matéria dos autos, proferindo, apenas, julgamento
contrário as suas pretensões.
Diante desse quadro, o indeferimento da petição inicial desta ação
rescisória é de rigor, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito com lastro no art.
485, I e VI, do mesmo diploma processual, ficando o autor isento da sucumbência, em face
da extinção do feito em seu nascedouro e da legislação em vigor - art. 129 da Lei de
Benefícios - e Súmula no 110 do E. STJ.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a inicial desta ação rescisória
nos termos do art. 485, I e VI, do C.P.C..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054246-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18969
6
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator